Tribunal: STF
Processo: ARE 1571887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-doc. 6):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Agravo de instrumento interposto pelo Município de Porto Ferreira contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença movida por Alexandre Eli Alves Sociedade Individual de Advocacia, não afastou a inclusão da taxa judiciária no cálculo da exequente.



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade do Município de Porto Ferreira em ressarcir a taxa judiciária, mesmo sendo isento de seu pagamento, quando vencido na lide, conforme previsto no artigo 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80 e artigo 82, §2º, do CPC. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A isenção da taxa judiciária prevista no artigo 6º da Lei Estadual nº 11.608/2003 não exime o Município de ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora. 



    4. A decisão está em conformidade com a legislação vigente, que determina o ressarcimento das despesas processuais pela parte vencida. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A isenção da taxa judiciária não abrange o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora. 2. A decisão agravada está em conformidade com a legislação processual vigente. (...)”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10). 



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta violação do artigo 100 da Constituição Federal e do art. 86 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Alega que o acórdão recorrido, ao manter a condenação do Município de Porto Ferreira ao ressarcimento da taxa judiciária na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal obrigação decorre do princípio da sucumbência e da causalidade processual, teria violado diretamente os aludidos dispositivos constitucionais.



    Defende que 



    “No caso da execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, o cumprimento de sentença não decorre de mora voluntária ou resistência injustificada, mas do cumprimento obrigatório do rito constitucional previsto nos arts. 100 da CF/88 e 86 do ADCT. A instauração do cumprimento de sentença é, portanto, etapa necessária para viabilizar o pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos exigidos pela própria Constituição.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem manteve a determinação do reembolso da taxa judiciária recolhida pelo vencedor no cumprimento de sentença em razão da ausência de previsão legal que afaste tal responsabilidade.



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do aresto recorrido (e-doc. 6):



    “Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência a que a Fazenda Pública Municipal de Porto Ferreira foi condenada a pagar. 



    Com relação à taxa judiciária devida no cumprimento de sentença, assim dispõe a Lei Estadual n° 11.608, de 29 de dezembro de 2003: 



    ‘Artigo 4° - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: 



    IV - 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito, por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença. (NR) 



    §13 - Ao dar início à execução, o exequente incluirá no demonstrativo de débito a taxa prevista nos incisos III e IV do presente artigo. (NR) 



    Artigo 6° - A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.’ (g/n) 



    Consoante o disposto no §13 é devida a inclusão da taxa judiciária no demonstrativo do débito. 



    A isenção da taxa judiciária, prevista no artigo 6º da mencionada lei não atinge as despesas da parte contrária, quando vencida a Fazenda Pública, nos termos do artigo 39, parágrafo único da Lei n. 6.830/80: 



    ‘Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 



    Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.’ (g/n) 



    Tal dispositivo está em consonância com o disposto no artigo 82, §2º do Código de Processo Civil: 



    ‘Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) 



    § 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.’ 



    Sendo a Fazenda Municipal de Porto Ferreira sucumbente na ação principal, devido o ressarcimento das despesas adiantadas pelo vencedor. 



    Nesta toada, não há motivos para a isenção ou exclusão da taxa judiciária do demonstrativo do débito no cumprimento de sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei nº 6.830/80 e na Lei estadual nº 11.608/2003). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte Suprema.



    Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese. 5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido. (ARE 1.515.977 AgR-segundo, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 28/8/2025)



    Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Honorários sucumbenciais. Procurador do Estado. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.468.942 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 7/3/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente